Tribunal: STF
Processo: RHC 61186
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
- Habeas-corpus. -improcedência da alegação de inépcia da denúncia.
-Habeas-corpus não é meio idôneo para examinar a existência, ou não,
de dolo, o que demanda exame aprofundado das provas. - Em face do
Artigo 567 do C.P.C., as omissões da denúncia, acaso existentes,
podem ser supridas a qualquer tempo, antes da sentença. Recurso
ordinário a que se nega provimento.